Tribunal: STF
Processo: ARE 1522049
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Anderson de Souza Maziero interpôs agravo (eDoc 56) em face de decisão (eDoc 54) que inadmitiu recurso extraordinário com fundamento nos óbices da deficiência na fundamentação do recurso de modo a não permitir a exata compreensão da controvérsia (súmula 284/STF), da deficiência da preliminar de repercussão geral, da necessidade de revolvimento fático probatório (súmula 279/STF) e da caracterização de ofensa meramente reflexa à Constituição Federal.



    Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 36), aponta que o acórdão recorrido (eDoc 20) violou o art. 1º, III, e o art. 5º, LIV, LV, LVI, LVII, LXI e LXIII, da Constituição da República. 



    Reitera, no recurso extraordinário com agravo, as razões do recurso extraordinário.



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, tenho como inadmissível o agravo.



    É que a parte agravante, em suas razões recursais, não impugna todos os fundamentos do ato decisório questionado, deixando de refutar a incidência do óbice da caracterização de ofensa meramente reflexa à Constituição Federal. 



    Ressalte-se que tal circunstância acarreta a aplicação, na espécie, do Enunciado n. 287 da Súmula deste Supremo Tribunal Federal. 



    Nesse sentido, confira-se a seguinte ementa:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO AGRAVO. PRECEDENTES. 



    1. É deficiente a fundamentação do agravo que não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 



    [...]



    (ARE 1.284.468 AgR, ministro Luiz Fux) 



    Em casos fronteiriços, cabe mencionar, ainda: ARE 1.014.460 AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.138.577 AgR, ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.254.137, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.260.528, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.281.725 AgR-segundo, ministro Luiz Fux; e ARE 1.284.249 AgR, ministro Alexandre de Moraes. 



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo.



    4. Publique-se.



Brasília, 4 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente